Tribunal: TJBA
Processo: 0006250-51.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006250-51.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ALMIR DE JESUS DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
JAIRA CAPISTRANO DA CRUZ SOARES

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, ERRO DE PREMISSA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE, DE FORMA CLARA, FUNDAMENTADA E COM BASE LEGAL SOBRE
A REVISÃO DA SUPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO EMBARGADO, DO PAGAMENTO DO DE DIFERENÇAS SE EXISTENTES E DA CONTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES.
A MOTIVAÇÃO SUCINTA DO ATO DECISÓRIO NÃO EQUIVALE À FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NÃO DANDO AZO A QUE SEJA TACHADO DE DESFUNDAMENTADO. O
NÃO ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES DA EMBARGANTE NÃO IMPLICA EM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO QUE SE ENCONTRA DESPIDO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC, TRATANDO-SE DE MERA TENTATIVA DA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE D
A
RECORRENTE. O
ART. 1025. DO CPC, CONSAGRA O PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
APLICAÇÃO DE MULTA PLEITEADA PELO EMBARGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO
.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
.

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, visando sanar alegados vícios no acórdão, proferido no recurso de apelação por si interposto em face de Almir de Jesus Azevedo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu nos vícios apontados de omissão, obscuridade, erro de premissa e falta de fundamentação, no que tange à revisão da suplementação do benefício do embargado, das diferenças a serem pagas, e forma de contribuição e, (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há que se falar em erro material, eis que o acordão deixou claro e devidamente fundamentado o seu entendimento acerca da revisão do benefício.

Da mesma forma com relação a alegada omissão no julgado combatido, eis que fundamentou o seu entendimento acerca da suplementação do beneficio, das diferenças a serem pagas, se existentes e a forma de contribuição.

A obscuridade que viabiliza a oposição dos declaratórios é caracterizada pela imprecisão da decisão sobre ponto que interessa à questão, controvertida apta a ensejar incerteza com relação ao que foi efetivamente decidido, o que não acontece no presente caso.

Também ausente a alegada falta de fundamentação, posto que a motivação sucinta do ato decisório não equivale à falta de fundamentação, não dando azo a que seja tachado de desfundamentado.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil, consagra o prequestionamento
ficto
através do seu art. 1025.

Não vislumbro razão para aplicação de multa por litigância de má-fé à embargante, pois nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC restou demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos.

TESE DE JULGAMENTO:

Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva.

A premissa equivocada que autoriza a oposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente, o que não ocorre no presente caso.

Não restando demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

Incabível a condenação da embargante por litigância de má-fé, pois nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC restou demonstrada.

DISPOSITIVOS CITADOS
: CPC, art. 1.022; § 1º, do art. 489 e art. 1025.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
STJ: EDcl no Agint no CC 152.259/RS; EDcl no RMS 205/SP;

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 0006250-51.2011.805.0001, em que figuram como embargante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e embargado
ALMIR DE JESUS DE AZEVEDO.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça